Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734324-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME PATRICIO PIMENTEL, BERNARDO PATRICIO PIMENTEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA PATRICIO PIMENTEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Patrício Pimentel e por Bernardo Patrício Pimentel, representados por sua genitora Fernanda Maria Patrício Pimentel, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 169135271 do processo n. 0734641-95.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Centro Educacional D’Paula Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para obrigar a ré a matricular os autores em curso supletivo, a fim de obterem o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 50328884), foi concedida aos autores a antecipação da tutela recursal. Intimada (ID 50453367), a agravada não apresentou resposta (ID 51406384). Os agravantes apresentaram petição (ID 51483376), na qual noticiaram a conclusão do ensino médio e a realização de matrícula em instituição de ensino superior. Em parecer (ID 51574815), o Ministério Público (9a Procuradoria de Justiça Cível) oficia pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 5/10/2023 foi proferida sentença no processo de origem (ID 174437915 do processo n. 0734641-95.2023.8.07.0001), na qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consoante dispositivo transcrito: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Custas processuais pelos autores. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contestação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Exmo. Relator do AGI no 0734324-03.2023.8.07.0000, o julgamento do feito. Encaminhe-se cópia da sentença, Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Assim, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. No ponto, registre-se que eventual interposição de apelação com pedido de tutela de urgência deverá observar as regras de prevenção previstas nos arts. 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, do CPC e no art. 87, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Registre-se que eventual interposição de apelação deverá observar a regras de prevenção previstas nos arts. 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, do CPC e no art. 87, II, do RITJDFT. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 20 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora